Tribunal: TJSP
Processo: 1007031-17.2024.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e danos morais. Empréstimo consignados contestado pela parte autora. Parte autora que foi contatada por pessoa que se passou por correspondente bancário, sob pretexto de cancelar empréstimo bancário, e confeccionou boleto para devolução do valor creditado. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte ré. Acolhimento.

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e danos morais. Empréstimo consignados contestado pela parte autora. Parte autora que foi contatada por pessoa que se passou por correspondente bancário, sob pretexto de cancelar empréstimo bancário, e confeccionou boleto para devolução do valor creditado. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte ré. Acolhimento. Autora contatada por terceiro, via telefone, sob pretexto de cancelar empréstimo bancário. Alegação de contratação regular, mediante assinatura digital e apresentação de documentos. Não demonstração de falha na prestação de serviços por parte do banco réu, e nem fortuito interno. Fornecimento de dados pela própria parte autora. Culpa exclusiva da vítima configurada. Inaplicabilidade da Súmula STJ 479. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.